Tribunal: TJDFT
Processo: 0712881-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0712881-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões ao agravo interno interposto pelo DF (id 25818488). Após, cls. I. Brasília/DF, 24/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR